Tribunal: TJES
Processo: 0030602-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS. INCLUSÃO DE PERÍODO VENCIDO NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1-
Em que pese a parte recorrente sustente a tese de que fora tolhida de comprovar o mencionado débito, advindo no curso da demanda, verifico que o mesmo se mostra incontroverso nos autos, de modo que o seu reconhecimento prescinde de qualquer produção probatória.

2-
A recorrida não afirma, em momento algum, que os serviços prestados no interregno de 26/09/2019 a 25/10/2019 teriam sido quitados, aduzindo, na realidade, aguardar aprovação do “termo de encerramento de pendência” para liberação, o que não se concretizou, conforme prova documental acostada aos autos.

3- Sentença reformada
para incluir, no montante condenatório fixado pelo Magistrado
a quo,
a quantia de R$ 42.672,80 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), alusiva ao período de serviço prestado pelo recorrente no intervalo entre 26/09/2019 a 25/10/2019, que deverá ser atualizada na forma arbitrada na origem.

4
- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030602-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATOR:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS. INCLUSÃO DE PERÍODO VENCIDO NO CURSO DA DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1-
Em que pese a parte recorrente sustente a tese de que fora tolhida de comprovar o mencionado débito, advindo no curso da demanda, verifico que o mesmo se mostra incontroverso nos autos, de modo que o seu reconhecimento prescinde de qualquer produção probatória.

2-
A recorrida não afirma, em momento algum, que os serviços prestados no interregno de 26/09/2019 a 25/10/2019 teriam sido quitados, aduzindo, na realidade, aguardar aprovação do “termo de encerramento de pendência” para liberação, o que não se concretizou, conforme prova documental acostada aos autos.

3- Sentença reformada
para incluir, no montante condenatório fixado pelo Magistrado
a quo,
a quantia de R$ 42.672,80 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), alusiva ao período de serviço prestado pelo recorrente no intervalo entre 26/09/2019 a 25/10/2019, que deverá ser atualizada na forma arbitrada na origem.

4
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0030602-39.2019.8.08.0024

APTE(S):

SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS

APDO(S):

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS AMARRADORES E DESATRACADORES DE NAVIOS
, no intuito de reformar a sentença de fls. 122/129, integrada pela decisão de fls. 157/160, através da qual o Magistrado
a quo
julgou extinguiu
“formalmente a ação quanto ao pedido de condenação ao pagamento dos serviços prestados no período de 26 de abril de 2019 e 25 de maio de 2019, no valor total de R$ 32.340,70 (trinta e dois mil trezentos e quarenta reais e setenta centavos)”
, bem como julgou procedente o pleito deduzido para condenar a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
“
a pagar ao autor o valor de R$ 105.830,18 (cento e cinco mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora”
.

Sustenta o recorrente (fls. 162/168), em síntese, que:
1)

“o Apelante ajuizou a presente ação visando compelir a Apelada ao pagamento pelos serviços de amarração prestados e não pagos. O ajuizamento da ação foi em 22/out/19, com pedido principal de pagamento dos valores vencidos desde Abril/2019, bem como os vincendos”.

2)
“

o Juízo de origem julgou procedente o pedido (fls. 122-129) sem, contudo, oportunizar ao Apelante a possibilidade de manifestar e juntar os valores vencidos após o ajuizamento e não quitados pelo Apelado, o que foi objeto de Embargos de Declaração (fls. 130-132v), o qual foi conhecido e não provido (fls. 157-160)”;
3)
“o Recorrente requer seja ultrapassado o efeito suspensivo do recurso de apelação para garantir a exequibilidade da sentença (CPC, art. 1012, §§ 1º, V, e 4º)”;
4)
“o valor cobrado até o ajuizamento da demanda, já descontado o período cujo pagamento foi comprovado, era de R$ 105.830,18 (cento e cinco mil, oitocentos e trinta reais e dezoito centavos)”, devendo “
a sentença ser reformada para acrescentar à condenação o período de serviços prestados pelos associados do Autor e devido pela Ré após o ajuizamento da ação até 26/10/2019, quando houve a regularização dos pagamentos”
;
5)
“
o Juízo singular deixou de observar o artigo 370 do CPC, que trata da produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, eis que não oportunizou as partes a produção de outras provas além das juntadas com a inicial e a Contestação
”.

Ao final, postulou seja acrescida à condenação a determinação de pagamento da parcela vencida após o ajuizamento da ação, referente ao período de 26/09/2019 a 25/10/2019, cujo valor histórico reportou ser no patamar de R$ 42.672,80 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Pois bem.

Inicialmente, registro que, na hipótese
sub examine,
não se encontram preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no §1º, do art. 1.012, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar no recebimento do presente recurso apenas no efeito devolutivo.

Na sequência, conforme se observa, versa a demanda sobre a cobrança de valores apontados como devidos pela apelada, em razão dos serviços prestados pela apelante de atracação e desatracação de navios no estado do Espírito Santo, mais precisamente no Terminal Aquaviário Barra do Riacho.

Na emenda à inicial acostada às fls. 63/64v, o recorrente reconheceu que a apelada efetuou o pagamento no valor de R$ 45.493,82 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), referente ao período de 26.03.2019 a 25.04.2019, de modo que remanesceria uma dívida no montante de R$ 138.170,88 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos), mais as parcelas vincendas.

Ato contínuo, a apelada informou, na contestação acostada às fls. 92/94v, que também quitou a parcela do contrato relativa ao período seguinte – 26/04/2019 a 25/05/2019 –, no valor de 32.340,70 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos), o que foi reconhecido pelo recorrente às fls. 107/108v, subsistindo o débito na quantia de R$ 105.830,18 (cento e cinco mil, oitocentos e trinta reais e dezoito centavos).

Esclareceu a recorrida, na aludida peça de defesa, que
“entre março/abril de 2019, o autor deixou de apresentar a Certidão Negativa de Débitos - CND, documento essencial ao prosseguimento dos trâmites necessários para a liberação dos pagamentos pelos serviços prestados”,
motivo pelo qual
“o pagamento referente à medição do período de 26/03/2019 a 25/04/2019 teve seu fluxo interrompido, eis quo necessária a apresentação deste documento para o prosseguimento dos trâmites”
.

Acrescentou que apenas em setembro/2019 o apelante logrou apresentar mencionado documento, motivo pelo qual os pagamentos foram retomados, contudo, com atrasos, eis que só poderia ser processado um de cada vez.

Na tentativa de solucionar a pendência, a apelada informou que
“o
acúmulo dos valores e a propositura da presente demanda fez com que as medições, em observância aos procedimentos internos da Companhia, fossem encaminhadas para fins de pagamento via TEP (Termo de Encerramento de Pendência), que pode funcionar como termo de quitação ou de transação extrajudicial”,
motivo pelo qual
“as demais medições encontram-se aguardando a aprovação do TEP, para que os valores sejam liberados”.

Ocorre que, apesar das tratativas evidenciadas às fls. 110/113v, as partes não alcançaram composição, motivo pelo qual, na sequência, o Magistrado
a quo
prolatou a sentença objeto deste recurso, onde condenou a apelada a promover o pagamento apenas dos valores vencidos antes do ajuizamento desta demanda, no patamar de R$ 105.830,18 (cento e cinco mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos).

Neste panorama, o apelante se insurge no tocante à ausência de determinação do pagamento de parcela vencida no curso da lide, postulando, desta forma, seja a apelada condenada a pagar o valor adicional de R$ 42.672,80 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), referente ao período de serviço prestado no intervalo entre 26/09/2019 a 25/10/2019.

Com efeito, em que pese a parte recorrente sustente a tese de que fora tolhida de comprovar o mencionado débito, advindo no curso da demanda, verifico que o mesmo se mostra incontroverso nos autos, de modo que o seu reconhecimento prescinde de qualquer produção probatória. Explico.

A apelada aduz nas contrarrazões acostadas às fls. 171/173v:

“No caso em apreço, entre março/abril de 2019, o autor deixou de apresentar a Certidão de Negativa de Débitos - CND, documento essencial ao prosseguimento dos trâmites necessários para a liberação dos pagamentos pelos serviços prestados.

Por óbvio, o pagamento referente à medição do período de 26/03/2019 a 25/04/2019 teve seu fluxo interrompido, eis que necessária a apresentação deste documento para o prosseguimento dos trâmites.

Conforme se depreende dos e-mails juntados pelo próprio Apelante,
apenas em setembro/2019 o Requerente logrou apresentar este documento à Apelada
, quando
o fluxo da medição
de 26/03/2019 a 25/04/2019
foi retomado
e, após concluído, o pagamento devido foi realizado, conforme o próprio Apelante confessa nos autos.

Da mesma forma, a medição seguinte (26/04/2019 a 25/05/2019 - R$32.340,70), já teve seu fluxo concluído e foi devidamente paga, consoante documentação anexa.

Ocorre que o atraso na entrega da CND atrasou o fluxo de todas as medições subsequentes, que só podem ser processadas uma de cada vez. E o Apelante tem plena ciência de tais fluxos, razão pela qual a propositura da presente demanda gerou, inclusive, estranheza à Apelada.

O acúmulo dos valores e a propositura da presente demanda fez com que as medições, em observância aos procedimentos internos da Companhia, fossem encaminhadas para fins de pagamento via TEP (termo de encerramento de pendência), que pode funcionar como termo de quitação ou de transação extrajudicial.

Desta feita,
as demais medições encontram-se aguardando a aprovação do TEP, para que os valores sejam liberados
”.
[não existem grifos no original]

Conforme se observa, a recorrida não afirma, em momento algum, que os serviços prestados no interregno de 26/09/2019 a 25/10/2019 teriam sido quitados. Pelo contrário! Aduz que aguarda aprovação do “TEP” para que haja liberação, o que é corroborado pelo e-mail acostado à fl. 120. Veja-se:

“
Para prosseguimento do pagamento do período (26/05/2019 e
25/10/2019
) pela Transpetro, gentileza providenciar assinatura do documento e seguir conforme solicitado/orientado no e-mail abaixo”.

Portanto, considerando que o mencionado “termo de encerramento de pendência” não foi assinado, posto que, conforme justificativa do apelante (fl. 120), não abrangia consectários alusivos ao período objeto desta demanda, tais como correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios, não há dúvida de que o montante postulado neste recurso, relacionado ao interregno entre 26/09/2019 a 25/10/2019, ainda não foi pago, devendo integrar o montante condenatório fixado na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
para incluir, no montante condenatório fixado pelo Magistrado
a quo,
a quantia de R$ 42.672,80 (quarenta e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), alusiva ao período de serviço prestado pelo recorrente no intervalo entre 26/09/2019 a 25/10/2019, que deverá ser atualizada na forma arbitrada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.